Tribunal: TJDFT
Processo: 0008862-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEMORA NA APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES JÁ ARBITRADOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RATEIO DE VERBAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os entraves enfrentados junto à CEB e à CAESB para instalação de rede elétrica e de abastecimento de água são acontecimentos que traduzem fatos inerentes à própria atividade da construtora, pois relacionados à construção civil, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior. O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pelos Tribunais justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado.
3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento.
4. Como a fixação de indenização por lucros cessantes também tem o objetivo de reparar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, revela-se incabível sua cumulação com a cláusula penal de natureza compensatória, sob pena de bis in idem.
5. Nos termos do caput do artigo 21 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
6. Apelações cíveis conhecidas e não providas.